Tribunal: TJMT
Processo: 1013837-93.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013837-93.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA - CPF: 773.147.271-04 (ADVOGADO), RUBENS OISHI - CPF: 815.982.039-91 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT (IMPETRADO), JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA - CPF: 773.147.271-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA IVONE DA SILVA SOUZA - CPF: 007.354.271-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON DOMINGOS DE ALENCAR - CPF: 047.893.361-40 (TERCEIRO INTERESSADO), RAILSON DA COSTA LIMA - CPF: 029.504.652-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), TAYSLA REGGES SOARES DA SILVA - CPF: 062.991.741-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA DA SILVA COSTA - CPF: 073.736.111-50 (TERCEIRO INTERESSADO), UESLEI OISHI - CPF: 042.658.541-09 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUGO KROETZLER SILVA - CPF: 062.201.751-90 (TERCEIRO INTERESSADO), EBERSON FORTUNATO RAFAEL - CPF: 052.833.691-61 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEY CONCEICAO NOGUEIRA DA ROCHA - CPF: 036.636.031-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE DA CONCEICAO MEDINA - CPF: 032.725.371-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE DOS REIS BORGES - CPF: 037.224.371-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO RODRIGUES DE CAMPOS - CPF: 655.125.881-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO MUNIZ MESSIAS - CPF: 059.724.111-21 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO RODRIGUES SANTOS - CPF: 048.857.051-42 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR MARIA DA SILVA - CPF: 057.935.791-09 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNELANDIA DA SILVA SOUZA - CPF: 036.099.021-59 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA MAYARA TORRES SOARES - CPF: 051.645.141-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA APARECIDA DA SILVA - CPF: 885.338.321-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO RAMOS LOURENCO - CPF: 043.757.031-21 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIMAR MORAES - CPF: 054.114.521-55 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICK ANDREY DOS SANTOS EUSEBIO - CPF: 048.051.891-26 (TERCEIRO INTERESSADO), JONIERMES GOMES DA SILVA - CPF: 040.866.301-41 (TERCEIRO INTERESSADO), GENIVALDO JUNIOR TEIXEIRA BARBOSA - CPF: 020.514.311-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO, CORRUPÇÃO DE MENORES E PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - IMPOSSIBILIDADE –
DECISÃO SEGREGATÍCIA IDONEAMENTE FUNDAMENTADA
– PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA -
PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS – NECESSIDADE DE DIMINUIR/CESSAR A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PRECEDENTES – HISTÓRICO CRIMINAL DESFAVORÁVEL DO PACIENTE QUE INDICA A NECESSIDADE DA PRISÃO, TAMBÉM, PARA EVITAR A SUA REITERAÇÃO DELITIVA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 06 DA TCCR/TJMT
–
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Uma vez que bem evidenciados no decreto de prisão preventiva a gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente, o fundado receio de reiteração delitiva, inferido do seu histórico criminal desfavorável e a necessidade de diminuir/interromper a atuação da facção criminosa da qual, aparentemente, ele faz parte; tem-se por devidamente motivada a custódia e satisfeito o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
; até mesmo porque, consoante preceitua o art. 282, §6º, do CPP, a imprescindibilidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras providências acautelatórias menos severas.

2.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA

PACIENTE:

RUBENS OISHI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, por
decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da Medida Cautelar n.º 1006166-48.2021.811.0055 [derivado dos autos n.º 1003547-48.2021.811.0055], em que investigado pela suposta prática dos crimes de
associação ao narcotráfico
,
corrupção de menores
e
pertencimento à organização criminosa
.

Após contextualizar os fatos, a ilustrar o alardeado constrangimento ilegal, o firmatário do remédio heroico defende a
inidoneidade da fundamentação
lançada no decreto segregatício e a
ausência dos requisitos legais insculpidos no art. 312 do CPP
, destacando, quanto ao
fumus comissi delicti
, que ao longo de todo o procedimento investigativo iniciado ainda no de 2020, não foram angariados quaisquer elementos probatórios capazes de vincular o paciente aos crimes imputados, tendo a d. autoridade inquinada de coatora justificado a decretação da medida extremada tão somente no fato de o paciente possuir o apelido de “Pé de Louro”, mesma alcunha pela qual um dos investigados nos autos de n.º 1003547-48.2021.811.0055 é conhecido; a indicar a inexistência de indícios mínimos capazes de vincular o paciente ao cenário delituoso.

Lado outro, quanto ao

periculum libertatis
,

afirma que a d. autoridade inquinada de coatora não declina um único elemento objetivo capaz de justificar a imposição da cautelar extremada, limitando-se a assentar genericamente a indispensabilidade da medida segregatícia para
garantia da ordem pública
na
gravidade abstrata
dos crimes e sob o equivocado viés de que
o paciente seria um contumaz transgressor da Lei
, porque responderia
“a ação penal n.º 0016956-50.2017.811.0055”
, olvidando que além de não figurar como parte em aludida ação penal, o increpado
ostenta nenhum outro registro criminal
em seu desfavor, a tornar desnecessário seu recolhimento provisório ao cárcere.

Por tudo o que expõe, requer a concessão

in limine
da presente ordem liberatória, para o fim de
“EXPEDIR CONTRAMANDADO DE PRISÃO preventiva em favor do Paciente, concedendo a substituição da prisão preventiva decretada por outra medida cautelar”
.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida e a revogação da prisão cautelar, concedendo-se em definitivo a presente ação de
habeas corpus
, garantindo ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade.

A ordem veio munida com a documentação digital registrada do ID 96471486 ao ID 96479976.

Distribuídos os autos segundo o critério da prevenção, por conexão ao HC n.º 1012338-74.2021.811.0000 – anteriormente distribuído, vieram-me conclusos para análise da medida liminar.

A
tutela de urgência
reclamada foi apreciada e
indeferida

(ID 96848470) e as informações solicitadas à d. autoridade acoimada de coatora foram capituladas aos autos no ID 97629452.

Por meio do parecer encartado no ID 99906966, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai do caderno processual eletrônico que o paciente
RUBENS OISHI
teve sua prisão preventiva decretada após serem angariados pela Polícia Judiciária Civil de Tangará da Serra/MT fortes indícios acerca de seu envolvimento com os crimes de
associação ao narcotráfico
,
corrupção de menores
e
pertencimento à organização criminosa
.

Extrai-se do decreto segregatício (ID 96479968 – pág. 17/24) e da decisão que indeferiu o mais recente pedido de liberdade provisória formulado em primeira instância (ID 96479967 - pág. 03/06), que a medida segregatícia imposta ao beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que as condutas ilícitas que lhe estão sendo imputadas são dolosas e apenadas com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, quando somadas,
ultrapassam 04 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, concluo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria
e na
prova da materialidade delitiva
, estes consubstanciados nos elementos informativos que compõem o caderno administrativo, notadamente os
Relatórios Parciais de Inteligência
elaborados pela Polícia Judiciária Civil ao longo das diligências investigativas, os quais corroboraram o Pedido de Prisão Preventiva n.º 1006166-48.2021.811.0055 e atestam o envolvimento do ora paciente com os crimes que lhe estão sendo imputados; o que, nesse momento, é o bastante para consubstanciar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da cautelar extremada.

Até mesmo porque,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício
, de modo que
eventual discussão mais aprofundada acerca dos indícios de autoria delitiva exigiria o revolvimento do lastro probatório do feito correlato, o que não se admite na estreita via do
habeas corpus

(ex vi do
Enunciado Orientativo n.º 42 do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Enfim, no que pertine ao
periculum libertatis
, verifico que a MM.ª Juíza de primeiro grau justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta
das condutas ilícitas supostamente perpetradas pelo paciente por seus comparsas que, ao que tudo indica,
integram um grupo criminoso especializado
na comercialização de narcóticos; o que torna indispensável a medida de exceção como forma de interromper e/ou diminuir a atuação da facção criminosa e, com isso, proteger todo o corpo social.

Com efeito, extrai-se do caderno processual eletrônico, notadamente das informações prestadas pela d. autoridade inquinada de coatora (ID 97629452), que após o deferimento da medida cautelar de quebra de sigilo de dados dos aparelhos telefônicos apreendidos nos autos de n.º 1001408-26.2021.811.0055, pertencentes aos suspeitos
Bernelandia da Silva Souza
,
Cleyson Gomes Pereira
,
Vitor Almeida Lima
,
Cleyciane Gomes Pereira
e
Juliana Martins da Silva
; a Polícia Judiciária Civil angariou indícios suficientes capazes de vincular o ora paciente
RUBENS OISHI
à uma vertente da facção criminosa “Comando Vermelho”, atuante no município de Tangará da Serra/MT, o que ensejou a novel representação pela decretação de sua prisão preventiva [autos n.º 1006166-48.2021.811.0055].

Verte dos autos digitais, especialmente dos relatórios investigativos, que
além de figurar como interlocutor em inúmeros diálogos travados entre os demais membros da organização criminosa
, o favorecido nessa ordem, conhecido pela alcunha “Pé de Louro”,
consta em inúmeras planilhas de distribuição e contabilidade do tráfico
, as quais teriam sido encontradas nos celulares de
Cleyciane Gomes Pereira
e
Vitor Almeida Lima
e indicam que
RUBENS
adquiria, com uma certa frequência, pequenas porções de “óleo”
[denominação dada pelos criminosos à pasta base de cocaína], que eram fracionadas e escondidas em sua residência e nas imediações do estabelecimento comercial do qual é proprietário.

Ademais, os agentes de segurança pública concluíram, também, que
RUBENS
teria contratado uma equipe de colaboradores para auxiliá-lo na comercialização dos entorpecentes à mando da aludida facção criminosa. Assim, quando os compradores chegavam aos pontos de venda, um dos membros de sua equipe, de forma discreta, buscava a quantidade de droga desejada e entregava aos “clientes”.

À vista disso, seguindo o raciocínio adotado pela d. autoridade impetrada, concluo que existem motivos verossímeis para que
RUBENS OISHI
permaneça provisoriamente preso, notadamente porque a
gravidade concreta
das condutas ilícitas supostamente perpetradas evidencia a necessidade de mantê-lo afastado do convívio social como forma de
interromper e/ou diminuir a atuação do grupo criminoso
do qual, aparentemente, faz parte e, com isso,
resguardar a coletividade
, garantindo-se, assim, a paz social constitucionalmente assegurada à todos os cidadãos.

A propósito, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado sobre o assunto, consoante se observa dos julgados a seguir colacionados,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECISÃO AGRAVADA QUE ORDENOU A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PREJUÍZO PARCIAL DO RECURSO. PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”

1. A realização da audiência de custódia, em cumprimento da decisão agravada, acarreta o prejuízo da alegação de nulidade processual.

2.
A necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa justifica a prisão prevetnvia.

3. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no RHC 126.018/BA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 13/08/2021)

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBOS QUALIFICADOS E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA. NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DO GRUPO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3.
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper as atividades do grupo.
4. Condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 5. Recurso improvido.”

(STJ - RHC: 89911 AL 2017/0248766-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/11/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2017)

“HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao cometimento do tráfico de drogas, ameaças, homicídios e roubos, a teor de interceptações telefônicas, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ATIVIDADE – INTERRUPÇÃO.
A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva.
”

(HC 180265, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155

DIVULG 19-06-2020

PUBLIC 22-06-2020)

“HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO DE CARGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. O ato impugnado se amolda à jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que
“a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa
, bem como quando evidenciada a periculosidade do agente pelo modus operandi empregado na prática criminosa” (RHC 122.094, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 4/6/2014). 2. Habeas Corpus indeferido.”

(HC 158927, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119

DIVULG 03-06-2019

PUBLIC 04-06-2019)

Além do mais, embora o causídico assevere ser equivocado o fundado receio de reiteração delitiva apontado pela d. magistrada de primeiro grau, porquanto lastreado em ação penal da qual o paciente sequer é parte; em consulta aos sistemas informatizados deste eg. Sodalício, constatei que além do processo em que decretada a medida constritiva ora vergastada,
RUBENS OISHI
também responde ao
Inquérito Policial n.º 1007277-67.2021.811.0055 (PJe),
em que investigado pela suposta prática do crime de
violação de domicílio
e da contravenção penal de
perturbação da tranquilidade
, condutas perpetradas em face de
Valdirene Ferreira Luiz
, sua ex-companheira.

Portanto, embora a MM.ª Juíza singular tenha, por um equívoco, apontado procedimento criminal que não diz respeito ao ora paciente,
persiste o receio de recalcitrância delitiva indicado por ela em suas razões de decidir
, visto que, de fato, o increpado ostenta outra anotação penal em seu desfavor; o que corrobora a necessidade, ao menos nesse momento, de privá-lo de sua liberdade, porquanto aparenta possuir uma personalidade voltada ao cometimento de ilícitos, e uma vez em liberdade, poderá encontrar os mesmos estímulos para persistir na delinquência.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“
inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”
(vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

À vista disso, considero que os pronunciamentos judiciais proferidos em primeira instância estão idoneamente motivados, porquanto lastreados em fatos e argumentos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública, dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Logo, estando satisfeitos os requisitos normativos insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
,
não encontro motivos aptos a respaldar a substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger o corpo social do risco que a liberdade do increpado representa, mesmo porque
a substituição almejada encontra óbice no fato de que o paciente se encontra enclausurado cautelarmente a bem da ordem pública, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP,
impossibilita a aplicação das cautelares não prisionais
. Senão vejamos o seu teor
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Por conseguinte, diante do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos do Desembargador Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E a teor do que preceitua o art. 282, §6º, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas,
pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Em sendo assim, inexistindo razões para se considerar a inidoneidade da fundamentação dispendida no decreto segregatício, tampouco a ausência dos requisitos legais insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP, quiçá a viabilidade de substituição do ergástulo por restrições menos gravosas; impede-se a concessão da presente ação de dignidade constitucional.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
RUBENS OISHI
,
mantendo seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021